Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746722-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLOS CARVALHO CARDOSO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEAN CARLOS CARVALHO CARSOSO tendo por objeto a r. decisão (ID 20817998 - Pág. 2 ou ID 74118596 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do processo no 0707616-03.2020.8.07.0005. Na origem, o agravante, afirmando que teria sido vítima de uma quadrilha de estelionatários formada por um grupo econômico, ajuizou ação anulatória de negócio jurídico em face de dezesseis réus: 1) CREDBRAZ REPRENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI; 2) CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA; 3) CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA; 4) WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA; 5) DEIWISON BRUM BURGOS; 6) EDERSON SOARES DA SILVA; 7) LUIZ SERGIO BASTOS; 8) WESLEY WILLIAN PAMPHIRIO PEREIRA; 9) WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS; 10) PABLO DIAS DE LUNA; 11) FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO; 12) RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA; 13) ADILSON ADÃO DA COSTA; 14) BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI - MATRIZ; 15) BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI – FILIAL; 16) BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (ID 20817973 - Pág. 2-3). Inicia sua narrativa assinalando que, em 30/11/2018, firmou contrato de empréstimo (ID 20817982 - Pág. 5) junto ao Banco Alfa no valor de R$39.767,22 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) que deveria ser pago em 57 vezes de R$999,41 (novecentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos). Noticia que, no fim do ano de 2018, recebeu uma proposta de “aluguel de margem consignável” oferecendo-lhe a portabilidade de dívida, com melhores condições, junto ao Banco Olé por intermédio da empresa MAXTER SOLUÇÕES FINANCEIRAS (atual CREDBRAZ). A MAXTER arcaria com a integralidade das parcelas do empréstimo celebrado com o Banco Alfa e pagaria um valor a mais por 55 meses, fazendo com que o agravante arcasse somente com a parcela do Banco Olé. Veicula que os pagamentos ocorreram até abril de 2020, quando a MAXTER, dolosamente, parou de depositar o valor em sua conta e que hoje, está arcando com o seu empréstimo original no valor de R$999,41, perante o Banco ALFA, e também com o empréstimo que fez por meio da MAXTER/CREDBRAZ no valor de R$799,52 junto ao Banco Olé. Qualifica a CREDBRAZ como “uma empresa criada com a única e exclusiva finalidade de aplicar golpes em servidores públicos e sumir com o dinheiro” (ID 20817969 - Pág. 6). Em relação aos pedidos, incidentalmente, requer que as seguintes empresas sejam consideradas como um grupo econômico com a desconsideração da personalidade jurídica de CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI e BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI. Requereu ainda a tutela de urgência cautelar de arresto para determinar o bloqueio nas contas bancárias dos réus do montante de R$76.753,92 (setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) referente ao total de prejuízo material sofrido. Requer ainda tutela de urgência antecipada para que sejam suspensos os descontos consignados da parcela de R$799,52 referente ao empréstimo celebrado junto ao Banco Olé. Ao analisar a inicial, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “O autor deverá emendar a inicial para: a. Excluir do polo passivo as empresas do grupo econômico, eis que, em se tratando de responsabilidade subsidiária, a demanda deve ser ajuizada apenas contra a devedora principal (Credbraz, Id n. 73910783), dado que, somente no caso dos bens deste não serem suficientes para a satisfação do débito, e após o preenchimento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §2o, do CDC), é que surgirá a legitimidade passiva dos responsáveis subsidiários; b. Com o mesmo fundamento, não é possível requerer a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios que integrem tão somente empresas do grupo econômico. Por isso, exclua-se do polo passivo as pessoas físicas que não integrem o quadro societário da ré CredBraz (Id n. 73910783); c. Adequar a narrativa dos fatos, a causa de pedir e os pedidos à determinação dos itens anteriores; e d. Promova o recolhimento das custas iniciais, eis que não se trata de pessoa juridicamente miserável (Id n. 73910779). Prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual” (ID 20817998 - Pág. 2 ou ID 74118596 - Pág. 1). Na tentativa de demonstrar a inexistência de bens dos réus, o agravante fez pedido de reconsideração instruindo o processo com informações extraídas de outros processos declarando que os réus não apresentaram a declaração de Imposto de Renda (ID 20818002 - Pág. 2 ou ID 70463058 - Pág. 1) e pesquisas negativas do BACENJUD em relação às seguintes partes: PABLO DIAS DE LUNA (ID 20818000 - Pág. 2 ou ID 69822109 - Pág. 1), WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS (ID 20818000 - Pág. 3 ou ID 69822109 - Pág. 2); EDERSON SOARES DA SILVA (ID 20818000 - Pág. 4 ou ID 69822109 - Pág. 3); WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA (ID 20818000 - Pág. 7 ou ID 69822109 - Pág. 6); DEIWISON BRUM BURGOS (ID 20818000 - Pág. 8 ou ID 69822109 - Pág. 7); CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA (ID 20818000 - Pág. 9 ou ID 69822109 - Pág. 8); WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA e LUIZ SERGIO BASTOS (ID 20818000 - Pág. 10 ou ID 69822109 - Pág. 9). A decisão foi mantida pelo ilustre Juízo a quo. Inconformado, o autor recorre. Aduz que recebe rendimentos inferiores a 05 salários mínimos, valor inteiramente gasto na subsistência de sua família. Com base nisso, requer a reforma da decisão para deferir a justiça gratuita. Em relação à legitimidade passiva, ressalta que a grande maioria das ações contra o grupo CREDBRAZ contém um pedido de tutela de urgência cautelar para deferir o arresto dos bens de todos os Réus e que as pesquisas feitas em todos os CNPJ’s foram infrutíferas, ou seja, todo o grupo CREDBRAZ não possui nenhum patrimônio em dinheiro ou em bens. Conclui salientando que, se o juízo entende que a responsabilidade do grupo só é possível diante da ausência de bens da empresa que contratou com o consumidor, no caso estaria claro que a CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA não possui patrimônio algum, devendo-se admitir, portanto, todas as empresas no polo passivo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça na origem e para que todos os réus sejam mantidos no polo passivo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. A análise sumária, própria do momento de análise do pedido liminar, não revela haver suporte fático que permita afastar a subsidiariedade da responsabilidade. O que há de concreto é um "instrumento particular de cessão de crédito/débito" firmado em 10/10/2019 entre o agravante com a MAXTER SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA (ID 20817980 - Pág. 1-2) e um "instrumento particular de cessão de crédito/débito" firmado EM 07/07/2020 entre o agravante e a CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (ID 20817980 - Pág. 3). Em seu contracheque, além do desconto do Banco Alfa, aparece o empréstimo realizado no banco OLÉ (ID 20817976 - Pág. 1). Esses elementos, analisados em sede de cognição não exauriente, não se mostram suficientes para evidenciar a suposta fraude aventada na instância de origem quanto ao negócio jurídico de portabilidade de dívida. Em situação assemelhada, o em. Des. Alvaro Ciarlini proferiu a seguinte decisão: “O cenário descrito evidencia que a eventual prática de ato ilícito relativo pode ter decorrido de conduta imputável somente à primeira recorrida, ao menos em tese, pois figura na posição jurídica de cessionária da quantia em dinheiro cedida pela recorrente, convém insistir. O mero inadimplemento da obrigação assumida pela primeira recorrida não permite, isoladamente, no entanto, inferir-se que a recorrente fora ludibriada, tampouco a existência de grupo econômico com a finalidade de permitir a expropriação, sem prévio contraditório, dos valores mencionados pela recorrente. A formação de grupo econômico não pode ser vislumbrada apenas sob o enfoque dos benefícios que podem ser gerados para a recorrente. O exame da responsabilidade das pessoas integrantes de um grupo econômico deve considerar necessariamente o fato de que, em maior ou menor medida, a confusão patrimonial é inerente a todo grupo econômico. No caso em deslinde, no entanto, não é possível constatar o alegado grupo econômico” (Decisão monocrática do Des. Alvaro Ciarlini em 06/08/2020, nos autos do AI 0727234-46.2020.8.07.0000). Todos esses fatores, em conjunto, afastam, ao menos por ora, a probabilidade de direito alegada na inicial. Sobre a gratuidade, o contracheque do agravante revela um salário líquido de R$4.726,71 (ID 20817976 - Pág. 1-2). O agravante demonstra o pagamento das seguintes despesas: conta de luz de R$175,93(ID 20817977 - Pág. 1); TV a cabo de R$121,15(ID 20817977 - Pág. 3); celular R$49,99 (ID 20817977 - Pág. 4); água R$129,34 (ID 20817977 - Pág. 5); aluguel R$1.260,00 (ID 20817978 - Pág. 1); cartão de crédito R$1.063,29 (ID 20817979 - Pág. 1-4). O total de despesas é de R$2.799,70. Logo, após o pagamento de todas as despesas, restam ainda R$1.927,01 fragilizando, portanto, a presunção de ausência de recursos. Portanto, a documentação acostada não é apta a demonstrar que é pessoa pobre na acepção jurídica do termo. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Como ainda não foi efetivada citação na ação, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo e a remessa da presente decisão à publicação, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator